Tribunal: TJSP
Processo: 2159435-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que determina a penhora no rosto dos autos de crédito do agravante em outro processo. Recurso do executado que sustenta que, levando-se em conta o verdadeiro valor a ser executado, em seu sentir, já haveria satisfeito o débito cobrado após as sucessivas penhoras. Valor cobrado que deve ser discutido em embargos à execução.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que determina a penhora no rosto dos autos de crédito do agravante em outro processo. Recurso do executado que sustenta que, levando-se em conta o verdadeiro valor a ser executado, em seu sentir, já haveria satisfeito o débito cobrado após as sucessivas penhoras. Valor cobrado que deve ser discutido em embargos à execução. Inexistindo qualquer determinação de suspensão da execução, ou, alteração do valor buscado; inexiste ilegalidade na decisão. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159435-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOCKEY
CLUB
DE
SÃO
PAULO,
é
agravado
LEONE
SERVIÇOS
COMBINADOS DE APOIO A EDIFÍCIOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23117
Agravo de Instrumento 2159435-78.2020.8.26.0000
São Paulo
Agravante: Jockey Club de São Paulo
Agravado: Leone Serviços Combinados de Apoio A Edifícios Ltda - ME
Andre Salomon Tudisco
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Decisão
que
determina a penhora no rosto dos autos de crédito
do agravante em outro processo. Recurso do
executado que sustenta que, levando-se em conta o
verdadeiro valor a ser executado, em seu sentir, já
haveria satisfeito o débito cobrado após as
sucessivas penhoras. Valor cobrado que deve ser
discutido em embargos à execução. Inexistindo
qualquer determinação de suspensão da execução,
ou, alteração do valor buscado; inexiste ilegalidade
na decisão. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão de fls. 1.457/1.458 dos autos de origem que, em ação de execução de título
extrajudicial, deferiu a penhora no rosto dos autos de crédito do agravante nos autos
do processo n° 1002298-51.2019.8.26.0011.

Irresignado, agrava o executado Jockey Club de São Paulo
alegando, em suma, que, conforme consta nos embargos à execução, o valor
executado é superior ao devido, e o Juízo já está suficientemente garantido, não
necessitando da penhora do rosto dos autos; e que já ofereceu em garantia penhora no
rosto dos autos de desapropriação n° 0409270-63.1996.8.26.0053. Pede a concessão
de efeito suspensivo ao recurso.
A liminar foi indeferida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desnecessária a intimação da parte agravada para responder ao
recurso ante a ausência de prejuízo para ela.
Nota-se que a irresignação do agravante se resume ao fato do
exequente buscar valores que não corresponderiam ao verdadeiro débito, bem como
busca alterar sobre qual crédito deve recair a penhora no rosto dos autos.
Entretanto, pouco é necessário acrescentar para manter a
respeitável decisão.
Inicialmente, a discussão do real valor devido, e, eventual
excesso de execução, está sendo discutido e protagonizado nos embargos à execução,
como afirmado pelo próprio recorrente; não cabendo nesta via estreita recursal, sem
todo aparato probatório que existe em primeira instância, analisar tal ponto.
Ademais, conforme se verifica da decisão de fls. 1.474/1.475
dos autos de origem, não há notícia de que os embargos à execução tenham recebido
efeito suspensivo, não havendo nada que impeça a continuidade da execução, com
seus respectivos atos constritivos.
No mais, o pedido de substituição de penhora no rosto dos autos
não possui qualquer justificativa válida.
Com efeito, trata-se de ato constritivo da mesma natureza, não
apresentado o recorrente qualquer razão lógica para substituir a penhora de um
crédito pelo outro.
Mais que isso, o próprio executado informa que o exequente, em
outro recurso sobre esta relatoria, já rechaçou a possibilidade de penhora sobre o
crédito apresentado por ser insuficiente. Narrou o agravante (fl. 07):
12. Por outro lado, não é demais salientar que, embora
esteja comprovado o pagamento de quantia superior à
devida, o Agravante tinha oferecido em garantia da
execução a formalização da penhora no rosto dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da
ação
de
desapropriação
no
0409270-63.1996.8.26.0053, em trâmite no Setor das
Execuções contra a Fazenda Pública Municipal, em
que há depósito de mais quatorze milhões de reais
(R$14.133.604,28 em 28/07/2017 - vide doc. 107)
decorrente do pagamento, por parte do Egrégio
Tribunal de Justiça, do precatório que o Agravante faz
jus, cujo crédito será utilizado para pagamento de seus
credores, desde que haja penhora no rosto daqueles
autos.
A despeito do Agravado afirmar que o valor depositado
seria inferior ao crédito trabalhista (vide fls.
1476-1482
e
76-89
do
agravo
no
2120083-16.2020.8.26.0000), cabe considerar que o d.
Juízo da ação de desapropriação não levou em
consideração a incidência de juros e correção
monetária sobre o valor depositado, daí a expectativa
de haver crédito em favor do Agravante.
Portanto, não há qualquer razão para reforma da respeitável
decisão, que merece ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora